Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL E DUPLO EFEITO DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. RESP 973.827/RS (TEMAS 246 E 247) E SÚMULAS 382, 539 E 541/STJ. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CABIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO. LIVREMENTE PACTUADO. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica, no caso dos autos, inovação recursal, porquanto os argumentos trazidos pelo recorrente, em suas razões recursais, foram requeridos e discutidos na instancia originária.

2. Segundo dispõe o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação, terá, em regra, efeito suspensivo. Entretanto, a apelação poderá produzir efeitos imediatamente, conforme se verifica nas hipóteses elencadas no §1o do artigo supracitado. 2.1. O recurso em análise já é dotado do efeito pretendido. A situação dos autos não condiz com nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, segundo disposto no §1o do art. 1.012 do CPC.

3. “A aplicação do Sistema Price de amortização, comumente chamado de Tabela Price, por si só, não configura qualquer ilegalidade contratual (Acórdão 1424024, 07252577920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim restou decidido: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 3.2 O STJ também decidiu, conforme REsp no 973.827/RS, que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 3.3 A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 130.256/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015)

4. Para os contratos bancários não incidem as regras postas no Decreto n. 22.626/1933 (a chamada Lei de Usura), em especial a norma expressa no artigo 1o, que veda a contratação de juros em porcentagem superior ao dobro da taxa legal, visto que o artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000), admitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições financeiras, como também se verifica no artigo 591 do Código Civil vigente. 4.1 Consoante o Enunciado 382/STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4.2 Sobre o tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 4.3 Em consonância com a Súmula 539/STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 4.4 A Súmula 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.5 Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 4.6 a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) 4.7 [...] 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018) 4.8. Apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão.

5. A tarifa de cadastro foi descrita em contrato, de forma clara e objetiva, razão pela qual descabe falar em ilegalidade de sua cobrança. 5.1. A jurisprudência do c. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, reconheceu a validade da referida tarifa, ao fixar a tese de que “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)”. 5.2. No caso dos autos, verifica-se expressa previsão contratual, ao passo que nada consta no sentido de que a taxa já tenha sido cobrada em relacionamento contratual anterior entre as partes.

6. Quanto à tarifa de avaliação de bens, impõe-se ressalvar a orientação em sede de recurso repetitivo, no seguinte teor: “ 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 6.1. Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pelo apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança da taxa questionada. 6.2. A instituição financeira demonstrou a prestação dos serviços que originaram a cobrança, não havendo qualquer ilegalidade, de modo que apenas remunerou-se a apelada pelo serviço realizado.

7. O contrato de seguro não foi imposto à parte, porquanto foi realizado de maneira autônoma, de sorte que não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade.

8. O Imposto sobre Operações Financeiras pode incidir sobre operações de crédito realizadas por Instituições Financeiras, ao passo que tem como fato gerador a entrega do valor que se refira ao objeto da obrigação ou ainda, sua colocação à disposição do interessado, segundo preceitua o art. 1o, inc. I, da Lei n. 5.143/1966. 8.1. O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Resp. 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “(...) 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).” 8.2. A cobrança do IOF no presente caso encontra previsão contratual, o qual foi devidamente assinado pelas partes, de modo que não há que se falar em abusividade na cobrança e sequer em ilegalidade na alíquota aplicada. Portanto, mostra-se lícita a pactuação do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras da forma como pactuada entre as partes.

9. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provido.